Tribunal: TJSP
Processo: 2218318-81.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que nega provimento a agravo, mantendo penhora sobre ações – Alegadas omissões – Vícios não reconhecidos - Matérias analisadas e devidamente deliberadas, ponderando-se no julgado acerca dos princípios invocados - Os termos omissos dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos referem-se àqueles constantes do texto do decisório, e não à interpretação que

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que nega provimento a agravo, mantendo penhora sobre ações – Alegadas omissões – Vícios não reconhecidos - Matérias analisadas e devidamente deliberadas, ponderando-se no julgado acerca dos princípios invocados - Os termos omissos dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos referem-se àqueles constantes do texto do decisório, e não à interpretação que fora dada ao conjunto probatório aportado aos autos ou à legislação - Não há se falar em omissão por não haver sido reconhecida a pertinência das teses invocadas pelos recorrentes - Desnecessária refutação expressa de cada um dos argumentos citados pela parte, bastando que, do conjunto das argumentações, extraia-se a solução dada à causa - Pretensa rediscussão de mérito – Impossibilidade – Questões consideradas prequestionadas - Embargos rejeitados.